Tribunal: TJDFT
Processo: 0735279-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735279-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA DE QUEIROZ AGRAVADO: JOANA DARTE RODRIGUES MAGALHAES D E S P A C H O Vistos, etc. No Agravo Interno de ID 75470973, o agravante JOSÉ MARIA DE QUEIROZ noticia a “existência de prejudicialidade externa em razão da tramitação de ações conexas (ação anulatória de pacto antenupcial no 0702690-98.2024.8.07.0017 e ação de interdição no 0707079-87.2018.8.07.0001); · risco de grave dano econômico e social, dado que o agravante é pessoa idosa, com deficiência, transplantado renal, sobrevivendo com apenas um salário mínimo”. (ID 75470973 - Pág. 3) De fato, o documento de ID 75470975 evidencia a existência de Ação de Interdição/Curatela no 0704541-75.2024.8.07.0017 ajuizada em seu desfavor. Nesse quadro, mostra-se prudente o envio dos autos a d. Procuradoria de Justiça para, caso entenda, se manifestar na presente lide. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 19 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator